Tribunal: TCU
Processo: 009.659/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2013 (no da TCE no sistema: 585/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5723/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de tomada de contas especial (TCE) instaurado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome contra o Sr. Sebastião Biazzo, em razão de não comprovar a regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Considerando que o Sr. Sebastião Biazzo (falecido), por intermédio de seu espólio, recolheu integralmente a multa aplicada pelo Tribunal, conforme pesquisa realizada no Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SISGRU), juntada à peça 131, tendo o Demonstrativo de Débito referente a esse responsável sido adicionado à peça 130, não havendo saldo remanescente; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, pugnando pela quitação da referida dívida (peças 132-134); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, V, "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, em: a) expedir quitação ao Sr. Sebastião Biazzo (falecido), ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do subitem 9.5 do Acórdão 3389/2025-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos; b) enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao espólio do responsável; e c) encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169 do RITCU. 1. Processo TC- Processo 009.659/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Município de Aguaí-SP (46.425.229/0001-79); Sebastião Biazzo (XXX.775.238-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: Renata Fiori Puccetti (131777/OAB-SP), entre outros, representando José Ricardo Biazzo Simon; Renata Fiori Puccetti (131777/OAB-SP), entre outros, representando Sebastiao Biazzo; Jacqueline Melo de Souza (249152/OAB-SP), representando o Município de Aguaí-SP; Melina Silva Gomes (017067/OAB-PA) e João Luís Brasil Batista Rolim de Castro (14045/OAB-PA), representando o Município de Vigia-PA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.